Tribunal: TJMT
Processo: 1021751-80.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021751-80.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sucumbência, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0007-73 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (EMBARGANTE), LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0007-73 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

02
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – DESPESAS PROCESSUAIS
–

OMISSÃO -
OCORRÊNCIA
–
CONTRADIÇÃO –
NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DO
AUTOR
ACOLHIDOS E EMBARGOS DA REQUERIDA REJEITADOS.

1
.

Constatad
a a omissão quanto as despesas processuais

antecipadas pela parte vencedora, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

2. P
ara sanar a omissão apontada,
há que se esclarecer que
a condenação da embargada UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO abrange, além das custas processuais e dos honorários advocatícios já fixados, também o ressarcimento das despesas processuais adiantadas pelos embargantes, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, assim entendidas como quaisquer valores
cobrados para custear a tramitação do processo, como cumprimento de mandados, pagamento de perito judicial, e outros serviços judiciais, como os de contador e avaliador.

3
.

No entanto, devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a
contradição e omissão
apontada pela
parte embargante/requerida e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

4
.
Embargos do autor acolhidos e embargos da requerida
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DANIEL
PAULO
MAIA TEIXEIRA
e
LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA
opõe
m
recurso de embargos de declaração

(ID
nº
.

311974899
),
objetivando
sanar
omissão
no v. acórdão constante de ID nº
310075365
, que
deu provimento ao
recurso dos embargantes para reformar a sentença
, condena
ndo a
UNIMEDD CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

Os embargantes alegam omissão no acórdão, sustentando que, embora tenha alterado a sentença para condenar a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, deixou de apreciar o pedido contido na apelação de condenação da parte sucumbente ao pagamento das despesas processuais
.

Ao final, requer
erem sejam acolhidos com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada e condenar a embargada ao ressarcimento das despesas processuais
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
320112397
, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez
,

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opõe embargos de declaração (ID nº

312696383
), objetivando

sanar
a existência de

contradição e omissão.

Em suas razões recursais, a embargante alega

que há contradição na incongruência lógica de, ao mesmo tempo, reconhecer a perda de objeto do cumprimento provisório em razão da cassação do título executivo e, ainda assim, manter a condenação da embargante aos ônus processuais.

Aduz que há omissão na ausência de fundamentação da tese central do apelo, qual seja, a aplicação do princípio da causalidade, que atribui a responsabilidade pelos custos do processo a quem indevidamente lhe deu causa.

Argumenta que o acórdão não analisou o argumento de que o cumprimento provisório corre por conta e risco do exequente, conforme disposto no art. 520, I e II, do CPC, e que, cassado o título, a execução fica sem efeito, com a consequência jurídica do retorno ao status quo ante.

Alega, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à tese de inaplicabilidade de honorários advocatícios no cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 536 do CPC.

Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar integralmente o acórdão, dando integral provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
318601898, pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Passo
à
análise dos embargos opostos por
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA e
LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS.

C
om efeito,
verifica-se que o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, condenando a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido de condenação ao ressarcimento das despesas processuais, conforme requerido na apelação.

O art. 8
2, § 2º, do CPC,
estabelece que
“
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.
”

No caso
,
a sentença de primeiro grau condenou a UNIMED
CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ao pagamento das custas processuais, e o acórdão embargado manteve essa condenação, acrescentando apenas a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Contudo, não houve manifestação expressa quanto às despesas processuais adiantadas pelos embargantes.

Nesse sentido, é necessário sanar a omissão apontada para esclarecer que, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, a embargada também deve ressarcir as despesas processuais adiantadas pelos embargantes, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC
,
assim entendidas como quaisquer valores cobrados para custear a tramitação do processo, como cumprimento de mandados,
pagamento de perito judicial, e outros serviços judiciais, como os de contador e avaliador.

P
asso à análise dos embargos de declaração opostos
pela
embargante

UNIMED
CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

No caso em análise, a embargante alega
a existência de contradição e omissão no acórdão.

Contudo, após a análise dos autos,
verifica-se ausente
s os vícios apontados no acórdão embargado.

Isto porque, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar que, apesar da perda superveniente do objeto do cumprimento provisório, a embargante deu causa
à instauração do incidente ao resistir injustificadamente ao cumprimento da obrigação que, àquele momento, era válida e eficaz.

Tal entendimento e
ncontra-se
em consonância com o art.
85, §10, do CPC, que estabelece expressamente que
"nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo"
.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação do princípio da causalidade ao caso concreto
.
Vejamos:

“No caso, conforme reconhecido pelo juízo singular, a executada deu causa à instauração do cumprimento provisório em razão do descumprimento da obrigação determinada judicialmente, o que inclusive foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça ao julgar o recurso de apelação nos autos principais, aplicando astreintes e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Dessa forma, aplicando-se o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dá causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes, inclusive honorários advocatícios, a executada deve ser condenada ao pagamento da verba honorária."

Porta
nto, não há se falar em omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade.

O acórdão
embargado, ao aplicar o princípio da causalidade, reconheceu que a embargante deu causa à instauração do incidente ao resistir
injustificadamente ao cumprimento da obrigação
que, aquele momento, era válida e eficaz.

P
or fim, quanto à alegada omissão sobre a tese de inaplicabilidade de honorários advocatícios no cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 536 do CPC, também não há que se falar em omissão.

Isto porque, o
acórdão embargado foi expresso ao fundamentar que o art. 85, §1º, do CPC não faz qualquer distinção quanto à natureza da obrigação executada para fins de cabimento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, seja ela de pagar quantia, fazer ou não fazer.

Assim, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão embargado, sendo evidente que a embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Por fim, não há se falar em litigância de má-fé, uma vez que ausente
s
os requisitos do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
opostos por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
e

acolho
os embargos de declaração

com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, esclarecendo que a condenação da embargada UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO abrange, além das custas processuais e dos honorários advocatícios já fixados, também o ressarcimento das despesas processuais adiantadas pelos embargantes, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, assim entendidas como quaisquer valores cobrados para custear a tramitação do processo, como cumprimento de mandados, pagamento de perito judicial, e outros serviços judiciais, como os de contador e avaliador.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025